Tribunal: TJDFT
Processo: 0012775-87.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012775-87.2014.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: KARLA ALESSANDRA TUCKLER MOLINA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AGRAVO RETIDO: CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. APELAÇÕES CÍVEIS: CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. MÉRITO: ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO OU MOTIVO FORÇA MAIOR. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. CAUSA NÃO EXCLUDENTE.CLÁUSULA PENAL APLICÁVEL À PROMITENTE VENDEDORA. INCIDÊNCIA. RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR DESEMBOLSADO PELA PROMITENTE COMPRADORA. NÃO CABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO PELA PROMITENTE COMPRADORA. CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ATRIBUINDO À PROMITENTE COMPRADORA A OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR A ALUDIDA VERBA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA QUE INTERMEDIOU O NEGÓCIO JURÍDICO A RESTITUIR TAL VERBA. 1. Evidenciada que a prova oral requerida pela parte ré não se mostra necessária para a solução do litígio, o indeferimento da dilação probatória não configura cerceamento de defesa. 2. Estando demonstrado que a empresa ré intermediou o negócio e recebeu valores em razão do contrato de compra e venda de imóvel objeto da demanda, tem-se por configurada a sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda. 3. A responsabilidade da construtora quanto à entrega do imóvel no prazo fixado no contrato não pode ser afastada em razão da ocorrência de eventual escassez de mão de obra ou atrasos por parte da CEB ou da CAESB, porquanto tais fatos não caracterizam motivo de força maior capaz de excluir o nexo causal, mas sim risco específico da atividade, englobado pelo prazo de tolerância previsto contratualmente. 4. Configurada a inadimplência da construtora em face do atraso na entrega do imóvel, e havendo previsão contratual de cláusula penal para o caso de inadimplência por qualquer uma das partes, cabível a condenação da promitente vendedora ao pagamento da multa rescisória. 5. Nos casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, em virtude da demora na entrega do bem, deve ser a promitente vendedora condenada a restituir integralmente os valores desembolsados pela promitente compradora, inclusive a título de comissão de corretagem. 6. Verificado que a obrigação de pagamento da comissão de corretagem foi devidamente informada à promitente compradora e não integrou o valor do imóvel, não há como ser imposta à empresa que intermediou o negócio jurídico a obrigação de restituir o montante desembolsado a este título, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1599511/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos. 7. Agravo retido conhecido e não provido. Apelação Cível interposta pela ré LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito recurso provido. Apelação Cível interposta pela ré INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA conhecida e não provida. A recorrente aponta violação ao artigo 396 do Código Civil, defendendo, em síntese, estar configurada a causa excludente de responsabilidade na entrega do imóvel, uma vez que ocorreu fato imputável a terceiros – concessionários de água de luz, sendo estes os verdadeiros responsáveis pelo atraso na obra. No que tange à condenação para devolução da taxa de corretagem, argumenta que a turma julgadora teria emprestado à matéria interpretação divergente de outros Tribunais. Colaciona, no aspecto, julgado deste TJDFT com o objetivo de demonstrar o dissídio suscitado. Finalmente, argumenta que a rescisão contratual decorreu de culpa da recorrida, razão pela qual a restituição dos valores recebidos deveria ficar condicionada aos termos previstos no contrato entabulado entre as partes. Quanto ao tópico, traz para os autos julgado do TJMG, alegando divergência interpretativa. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32.520 e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34.945. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 396, do Código Civil, bem assim ao invocado dissídio jurisprudencial, porquanto a conclusão da turma julgadora, sentido de que o colegiado assentou: “In casu, tenho que a responsabilidade da ré/apelante não pode ser afastada em razão de eventual escassez de mão de obra ou atrasos por parte da CEB ou da CAESB, porquanto tais fatos não caracterizam motivo de força maior capaz de excluir o nexo causal, mas sim risco específico da atividade, englobado no prazo de tolerância previsto no contrato” (ID 9462903 - Pág. 4), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Melhor sorte não colhe recurso, quanto ao suposto dissenso pretoriano relativo à taxa de corretagem, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32.520 e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34.945. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029